Tribunal: TJPA
Processo: 0800642-71.2023.8.14.0032
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): KEDIMA LYRA
Órgão julgador: KEDIMA LYRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2025-08-04

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0800642-71.2023.8.14.0032

APELANTE: BRUNO TRINDADE BATISTA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargadora KÉDIMA LYRA

EMENTA

DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO. GRAVE AMEAÇA À VÍTIMA. PEDIDO DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA FURTO. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. DOSIMETRIA DA PENA. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESSA EXTENSÃO, DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação criminal em que se pretende a reforma de sentença que condenou o réu a 6 anos, 9 meses e 20 dias de reclusão em regime semiaberto, além do pagamento de 20 dias-multa, pela prática do crime previsto no art. 157, §2º, II e VII, do CP.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) definir se é possível a desclassificação do crime de roubo para furto; (ii) estabelecer se é aplicável o princípio da insignificância ao caso concreto; (iii) verificar se há excesso na dosimetria da pena aplicada.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O conjunto probatório demonstra, de forma firme e coerente, que o crime foi cometido com grave ameaça, mediante uso de faca, evidenciado nos depoimentos consistentes da vítima e de policiais militares que atuaram na prisão em flagrante.

4. A palavra da vítima, corroborada por provas testemunhais, tem especial relevância em crimes patrimoniais, não se podendo cogitar em desclassificação para furto simples.

5. Não é aplicável o princípio da insignificância em se tratando de crime de roubo, por se tratar de delito complexo que protege não apenas o patrimônio, mas também a integridade física e psíquica da vítima.

6. A apelação não impugnou de forma específica a fundamentação da dosimetria da pena, o que impede o seu conhecimento nesse ponto, à luz do princípio da dialeticidade recursal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso parcialmente conhecido e, nessa extensão, desprovido.

Tese de julgamento:
“1. A presença de grave ameaça, mediante uso de faca, impede a desclassificação do crime de roubo para furto. 2. O princípio da insignificância não incide nos casos de roubo, por se tratar de delito que envolve violência ou ameaça. 3. A falta de impugnação específica sobre a pena impede sua reavaliação na apelação, conforme o princípio da dialeticidade recursal.”

__________

Dispositivos relevantes citados:
CP, art. 157, §2º, II e VII; CPP, art. 155.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgRg no AREsp 1.961.627/SP, Rel. Min. Olindo Menezes, 6ª Turma, j. 15.03.2022; STJ, AgRg no AREsp 1.577.702/DF, Rel. Min. Laurita Vaz, 6ª Turma, j. 18.08.2020; STJ, AgRg no AREsp 1.997.048/ES, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, 5ª Turma, j. 15.02.2022; TJMG, ApCrim 2306211-98.2021.8.13.0024, Rel. Des. Evaldo Elias Penna Gavazza, 6ª Câmara Criminal, j. 28.03.2023; TJMG, ApCrim 0104886-48.2011.8.13.0480, Rel. Des. Jaubert Carneiro Jaques, 6ª Câmara Criminal, j. 23.07.2024; TJSC, ApCrim 0012628-31.2017.8.24.0018, Rel. Des. Hildemar Meneguzzi de Carvalho, 1ª Câmara Criminal, j. 21.05.2020; TJCE, ApCrim 0035826-47.2020.8.06.0001, Rel. Des. Antônio Pádua Silva, 2ª Câmara Criminal, j. 25.05.2022; STJ, AgRg no AREsp 2.060.531/SC, Rel. Min. Jesuíno Rissato, 5ª Turma, j. 17.05.2022; TJMT, ApCrim 0000627-20.2019.8.11.0078, Rel. Des. Gilberto Giraldelli, 3ª Câmara Criminal, j. 19.10.2022.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da Primeira Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em sessão plenária virtual, na conformidade da ata de julgamento, por unanimidade de votos, em conhecer parcialmente o recurso e, nessa extensão, negar-lhe provimento, nos termos do voto da Relatora.

Belém (PA), 4 a 11 de agosto de 2025.

Desembargadora
KÉDIMA LYRA

Relatora

RELATÓRIO

A SENHORA DESEMBARGADORA KÉDIMA LYRA (RELATORA):

Bruno Trindade Batista apela de sentença do Juízo da Comarca de Monte Alegre/PA que o condenou à pena reclusiva de 6 anos, 9 meses e 20 dias em regime semiaberto, e ao pagamento de 20 dias-multa, pela prática do crime previsto no art. 157, §2º, II e VII do CP (ID 19461789).

Por entender que o crime foi praticado sem violência ou grave ameaça, o recorrente pugna pela desclassificação do delito de roubo para furto, arguindo a fragilidade do conjunto probatório uma vez que baseado no depoimento da vítima e dos policiais militares. Subsidiariamente, postula pela absolvição com base no princípio da insignificância. Em caráter eventual, requer a readequação da pena-base, com a consequente alteração de regime prisional (ID 19461806).

O Ministério Público contrarrazoou pela manutenção da sentença recorrida (ID 19461809), conclusão acompanhada pela Procuradoria de Justiça, cujo parecer foi pelo desprovimento do recurso (ID 24184291).

É o relatório.

VOTO

Embora parcialmente admissível, o recurso não comporta provimento.

Na hipótese, inexiste espaço para
desclassificação do crime de roubo para furto simples
, em razão da suposta ausência de violência ou grave ameaça.

O apelante foi condenado pela prática do crime de roubo majorado, estando a
materialidade
comprovada pelo auto/termo de exibição e apreensão (ID 19461606 - Pág. 13) e pelo auto de entrega (ID 19461606 - Pág. 14) da
res furtiva
.

Já a
autoria
delitiva exsurge, em primeiro plano, do relato prestado pela vítima Rodrigo dos Santos Piza em sede inquisitorial, oportunidade em que afirmou:

O fato ocorreu por volta das 22h30min minutos da noite de ontem (17/04/2023), quando ia caminhnando pela Rua 17 de Outubro, rumando para sua residência quando , repentinamente pararam em uma motocicleta HONDA POP 110, COR VEMRELHA, DESCARGA LIVRE, dois indivíduos para si desconhecidos, um deles, apontou-lhe uma faca dizendo textualmente "PERDEU, PERDEU" ordenando em seguida que entregasse a ele seu aparelho celular, caso contrário ele o esfaquearia, então para salvar sua vida e evitar o pior, entregou o seu aparelho celular a aludido assaltante; QUE pouco tempo depois um deles foi capturado pela polícia, tratando-se do indivíduo denominado ""BRUNO TRINDADE DA COSTA", e, ao vê-lo na Delegacia de polícia não teve dúvidas quanto a autoria, de modo incontinenti o reconheceu como sendo o mesmo que, usando uma faca, lhe roubou seu aparelho celular IPHONE 07 e fugiu naquela moto com outro sujeito para si desconhecido; QUE, soube ainda que referido acusado teria tentado roubar uma mulher logo depois que roubou o seu aparelho celular (ID 19461606 - Pág. 5).

No ponto, registro que a vítima, sob o crivo do contraditório e ampla defesa, detalhou novamente a dinâmica fática, ressaltando o contexto violento em que o crime foi praticado, conforme consta na sentença condenatória, transcrita no essencial:

Com efeito, a vítima Rodrigo dos Santos Piza, ao ser ouvido em juízo, narrou que foi assaltado por dois indivíduos que estavam em uma moto, sendo que o denunciado Bruno estava na garupa da motocicleta. Apontou que, um período depois do cometimento do roubo, a Polícia Militar encontrou seu celular na posse do acusado: Que esse fato aconteceu; Que tinha ido cortar o cabelo era umas 21h30 da noite e ia direto para a sua casa, na Rua 17 de Outubro, ali próximo ao colégio perto da estrada do Pariço, quando dois, numa pop vermelha, sendo que Bruno Batista estava na garupa;
Que o abordaram com uma faca cabo preto/uma faca grande e [Bruno] colocou em direção ao pescoço do depoente e anunciou o assalto e pegou e levou o celular;
Que depois que levaram o celular o depoente foi direto para casa e ligou para a Polícia Militar; Que a Polícia encontrou ele [Bruno] com o celular do depoente horas depois; Que depoente já conhecia Bruno Trindade lá do lava-jato do Sandro que ele trabalhava antes; Que nunca teve inimizade com ele; Que foi assalto e, inclusive, o depoente não conheceu ele no momento do assalto que ele estava com uma camisa no rosto e um boné, com uma camisa manga comprida e de calça (ID 19461789 - Pág. 3, grifo nosso).

Em complemento, corroborando as palavras da vítima, as testemunhas Carlos Tarcísio Couto Barros e Adenildo Ferreira Cruz, policiais militares que atuaram na ocorrência policial, esclareceram os fatos em juízo, narrando o seguinte:

A testemunha Carlos Tarcísio Couto Barros, Policial Militar,
em juízo, narrou que foram acionados por conta do assalto cometido em face de LENIELE e, ao realizarem buscas nas proximidades, encontraram o denunciado, que estava na posse do celular da vítima RODRIGO. Narrou que, após, foram à residência de RODRIGO e este expôs que havia sido vítima de roubo, confirmando que o aparelho encontrado com o denunciado lhe pertencia: Que a sua GU foi acionada juntamente com todas as unidades que estavam na rua do incidente de uma tentativa de um assalto com essa senhora que foi informada por via automático, via telefone; Que a GU se deslocou para mediação onde supostamente teria acontecido esse incidente, todas as GU’s ficaram circulando por aquele local fazendo as buscas dos suspeitos segundo as características que foram ditas pela vítima; Que baseado nessas características avistaram esse cidadão, seu Bruno Trindade, se deslocando correndo numa rua quando viu a viatura; Que a polícia tentou chegar próximo dele ele correu e invadiu uma residência e se escondeu dentro dessa residência; Que chegaram na lateral da residência estava meia aberta, o policial que fez a abordagem não estava junto com ele porque abriram um leque para poder fazer a abordagem e ele encontrou o cidadão dentro dessa residência, trouxe-o para fora para fazer a busca pessoal; Que no local onde ele estava, estava esse aparelho celular; Que foi questionado a ele a propriedade e ele falou que não era dele, era de um amigo que estava bêbado e ele tinha pegado só para ficar de posse dele, enquanto o amigo melhorava da embriaguez; Que no ato da abordagem foi questionado a ele onde estava o comparsa dele e ele falou “saiu na moto”;
Que foi perguntado “onde está a peça” e ele [Bruno] falou “não era a peça, era uma faca”, confirmando mais uma vez o relato da própria vítima que foi feito por via automática;
Que pegaram o cidadão, questionaram de novo a propriedade do celular e ele falou “não, é o Rodrigo, colega meu” e que o depoente falou “onde é que mora esse Rodrigo então, vamos devolver o celular para ele, já que não é de sua propriedade”; Que Bruno deu a orientação de onde moraria esse Rodrigo que também seria como testemunha; Que chegaram até a proximidade da casa desse Rodrigo, onde o mesmo tinha apontado; Que encontraram o jovem chamado Rodrigo e perguntaram para ele do celular e ele falou “meu celular foi tomado de assalto aqui nessa rua, lá no começo da rua 17 de Outubro com um cara numa pop vermelha com uma faca na mão”; Que, nesse momento o cidadão, o acusado, ele fez o movimento de tentar intimidar a vítima já que ele estava na parte da carroceria da viatura, que era uma viatura aberta, tentando intimidar a vítima com palavras; Que foi impedido e foi separado de novo; Que foi questionado a vítima, convocaram ele para apresentar a situação na Delegacia e ele foi junto com a Polícia e. ao chegar na Delegacia, a segunda vítima da tentativa de assalto, que houve até uma tentativa de esfaqueamento, relatou que ele (acusado) foi com a faca para cima dela; Que ela confirmou que seria as mesmas características do acusado; Que foram acionados primeiramente pela vítima Leniele e que Rodrigo não chegou a comunicar a polícia sobre o crime; Que quando chegaram lá ele comunicou; Que Rodrigo comunicou depois que recuperaram o aparelho; Que as duas vítimas relataram que era um rapaz numa pop vermelha, que estava em dupla e que ambas as vítimas reconheceram ele como autor do fato; Que no auto da apreensão o acusado falou que foi apreendido também por uma GU com o depoente; Que o acusado citou o caso e o depoente reconheceu a situação, não conheceu ele fisicamente porque ele estava de cabelo cortado, estava diferente da primeira situação; Que nós apreendemos ele, ele estava com um mandado de busca sobre ele; Que abordagem reconheceram ele, fizeram a busca no dispositivo que tem e viram que ele estava com mandado, apresentaram na DP para as providências cabíveis; Que o acusado falou que o aparelho celular era de um amigo dele que estava bêbado e ele tinha tomado pra si, para que outras pessoas não viessem; Que era esse Rodrigo, um rapaz chamado de Rodrigo, e que o acusou de ter feito o furto; Que não sabe se era a mesma pessoa ou se o acusado estava usando o mesmo nome porque o nome estava escrito no celular “Rodrigo”.

No mesmo sentido, a testemunha Adenildo Ferreira Cruz, Polícia Militar,
ao ser ouvido em juízo, corroborou as informações prestadas pela testemunha Carlos Tarcísio Couto Barros, narrando com riqueza de detalhes como se deu a abordagem em face do denunciado e que com ele encontraram o aparelho da vítima: Que é policial militar e atuou nesse caso; Que essa senhora procurou a Delegacia e depois o quartel da Polícia Militar para informar; Que ela ligou lá para o Quartel informando que teria sofrido essa tentativa de furto em via pública e não foi concretizado porque ela jogou os pertences dela dentro do quintal murado; Que diante dessas informações saiu fazendo rondas na tentativa de localizar pelas características que ela tinha dado; Que algum tempo depois outro cidadão se identificou que teria sido furtado o iphone com essas mesmas características do primeiro; Que continuando, foi na tentativa de localizar na Rua, no Pajuçara, e lá no final conseguiram ver um cidadão correndo e foi quando a viatura foi para um lado e foram para outro e ele pulou dentro de uma cassa, dentro de um pátio; Que é até de um policial militar só que ele não estava na casa; Que foi quando ele foi localizado e feita a detenção; Que ele estava com o aparelho e tentou se desfazer do aparelho escondendo embaixo de madeira; Que foi o patrulheiro que fez a revista; Que quando fez a condução seguraram ele e foi feita a revista no local e o aparelho celular estava lá no local onde ele se encontrava; Que as duas vítimas foram encaminhadas para a Delegacia e ambas reconheceram ele como autor desse assalto/tentativa de assalto; Que a senhora e o rapaz do telefone, que localizaram os dois e conduziram juntamente as vítimas com ele para apresentação; Que o depoente teve uma ocorrência com Bruno algum tempo atrás; Que ele estava foragido; Que fizeram a detenção dele num bar (econômico se não está equivocado o nome), quando ele estava na condição de foragido, fizeram a condução dele e apresentaram na Delegacia; Que só foi encontrado com ele o aparelho celular (ID 19461789 - Pág. 4/6, grifos nossos).

O réu negou os fatos tanto em sede de investigação policial (ID 19461606 - Pág. 7) quanto em juízo (ID 19461769 a 19461771).

Nesse contexto, verifica-se que o depoimento da vítima está em consonância com a prova testemunhal judicializada, formando um conjunto probatório seguro e coeso acerca dos fatos e da autoria delitiva, tendo o magistrado sentenciante, como destinatário da prova e à luz do princípio do livre convencimento motivado, concluído pela existência de elementos de convicção para a condenação do réu, inexistindo malferimento ao art. 155 do CPP, pois a jurisprudência do STJ admite a condenação lastreada em provas colhidas tanto na fase inquisitiva quanto na fase judicial (
AgRg no AREsp n. 1.961.627/SP
,
Rel. Min. Olindo Menezes - Des. Convocado do TRF 1ª Região, Sexta Turma, 15.03.2022).

No ponto, dou especial relevância ao entendimento segundo o qual “em crimes contra o patrimônio, em especial o roubo, cometidos na clandestinidade, a palavra da vítima tem especial importância e prepondera, especialmente quando descreve, com firmeza, a cena criminosa
”
(
AgRg no AREsp n. 1.577.702/DF
, Rel. Min. Laurita Vaz, Sexta Turma, j. 18.8.2020), sendo certo que
“
os depoimentos prestados por policiais têm valor probante, na medida em que seus atos são revestidos de fé pública, sobretudo quando se mostram coerentes e compatíveis com os demais elementos de prova dos autos, e ausentes quaisquer indícios de motivos pessoais para a incriminação injustificada do investigado, como na espécie
”
(
AgRg no AREsp n. 1.997.048/ES
, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 15.02.2022).

Além disso, “restando comprovado pelo acervo probatório que o agente se valeu de grave ameaça, exercida com o emprego de faca, para consumar a subtração, impossível a desclassificação do delito de roubo para furto” (TJMG,
ApCrim n. 2306211-98.2021.8.13.0024
, Rel. Des. Evaldo Elias Penna Gavazza - Juiz Convocado, 6ª Câmara Criminal, j. 28.3.2023).

De mais a mais, “havendo concretos elementos probatórios demonstrando a autoria e a materialidade do crime de roubo, é
inaplicável o princípio da insignificância ao caso
, pois se trata de crime complexo que protege outros bens além do patrimônio, como a integridade física e psíquica da vítima” (TJMG,
ApCrim n. 0104886-48.2011.8.13.0480
, Rel. Des. Jaubert Carneiro Jaques, 6ª Câmara Criminal, j. 23.7.2024)

No tocante à
dosimetria da pena
, verifica-se que a defesa pleiteou, genericamente, a reforma da pena-base e a alteração de regime inicial de cumprimento de pena, sem impugnar, de forma específica, os fundamentos utilizados na decisão recorrida.

Nesse contexto, incide o entendimento das Cortes de Justiça Estaduais no sentido de que “pelo princípio da dialeticidade recursal, segundo o qual o efeito devolutivo da apelação criminal encontra limites nas razões expostas pela defesa, não se pode conhecer do pedido genérico de redução da pena, sobretudo se o apelante não apresenta nenhum fundamento idôneo para ensejar a alteração da sentença nesse ponto.” (TJSC,
ApCrim n. 0012628-31.2017.8.24.0018
, Rel. Des. Hildemar Meneguzzi de Carvalho, 1ª Câmara Criminal, j. 21.5.2020. No mesmo sentido: TJCE,
ApCrim n. 0035826-47.2020.8.06.0001
, Rel. Des. Antônio Pádua Silva, 2ª Câmara Criminal, j. 25.5.2022; STJ,

AgRg no AREsp n. 2.060.531/SC
, Rel. Min. Jesuíno Rissato - Des. Convocado do TJDFT, Quinta Turma, j. 17.5.2022).

Assim, considerando a inexistência de impugnação específica, em violação ao princípio da dialeticidade, não conheço do pleito referente à dosimetria penal, mantendo a valoração levada a efeito pelo juízo sentenciante, porquanto ausente qualquer teratologia ou flagrante ilegalidade sob esse ângulo (TJMT,
ApCrim n. 0000627-20.2019.8.11.0078
, Rel. Des. Gilberto Giraldelli, 3ª Câmara Criminal, j. j. 19.10.2022).

Ante do exposto, conheço parcialmente o recurso e, nessa extensão, nego-lhe provimento.

É como voto.

Desembargadora
KÉDIMA LYRA

Relatora

Belém, 29/08/2025